Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-79.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Purga da mora - Pagamento da integralidade da dívida – Ocorrência – Venda do veículo em leilão pela credora – Aplicação da multa do artigo 3o, § 6o do DL 611/69 – Cabimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001351-79.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ELVIS CLEBER ASTOLFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001351-79.2017.8.26.0168 -Voto no
2
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ELVIS CLEBER ASTOLFI
COMARCA: DRACENA
EMENTA: Alienação fiduciária
Busca e
apreensão Purga da mora - Pagamento da
integralidade da dívida Ocorrência Venda
do veículo em leilão pela credora Aplicação
da multa do artigo 3o, § 6o do DL 611/69

Cabimento Recurso improvido.
VOTO N° 43.646
A r. sentença de fls. 189/194, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação de busca e apreensão relativa a alienação
fiduciária, daí o apelo do autor, a fls. 197/204, buscando a reforma e sustentando,
que agiu regularmente na venda do bem e não há se falar em devolução de valor
de mercado ou imposição de multa.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
210/218, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão relativa à
alienação fiduciária na qual restou reconhecida a purga da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001351-79.2017.8.26.0168 -Voto no
3
Insurge-se o credor fiduciário quanto à condenação
nas perdas e danos e pagamento de multa.
Ocorre que o depósito realizado pelo réu envolveu
exatamente a integralidade da dívida.
Como bem salientou a r. sentença:
Na inicial, o requerente trouxe memória de cálculo com o
valor total de R$ 26.396,76 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais
e setenta e seis centavos) (fl. 27) valor este que foi depositado pelo requerido
(fls. 113/114).
Diante do decurso do tempo, foi determinado que o autor
apresentasse o valor da diferença existente (fl. 135). Foi apurada a diferença
no valor de R$ 11.601,66 (fls. 173/174), que foi depositado pelo requerido (fl.
180).
Portanto, considero que o réu purgou validamente a mora. É
que os parágrafos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 tiveram sua redação
alterada pela Lei no 10.931/04, de modo que não mais se exige a quitação de
40% do preço para purgação da mora, apenas referindo-se o §2o do referido
artigo à possibilidade de pagamento da integralidade da dívida pendente.
Contudo, o requerente informa a fls. 187/188 que já
procedeu à venda do bem, ou seja, houve a venda do bem antes da prolação
da sentença.
Entretanto, a requerente não se precaveu e levou a leilão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001351-79.2017.8.26.0168 -Voto no
4
veículo antes do prazo a que tinha direito a exequente.
Por outro lado, tendo em vista a notícia da venda do
bem em leilão, determinou, corretamente, a r. sentença a restituição do respectivo
valor de mercado ao réu, privado do automóvel a despeito da quitação.
Bem aplicada, na hipótese, a multa do § 6o do artigo 3o
do Decreto-lei no 911/69, inexistindo justificativa para a alienação do bem mesmo
depois de realizado o depósito do valor integral da dívida.
Nesse sentido, assim tem decidido esta Câmara:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA EM LEILÃO DO VEÍCULO
ANTES DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO E
APLICAÇÃO DA MULTA DE 50%, NOS TERMOS DO ART. 3o, §6o DO
DECRETO-LEI
911/69.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA OBTER DECISÃO
FAVORÁVEL AO AUTOR REFERENTE À EXCLUSÃO DA MULTA DE 50%.
RECURSO PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1003660-86.2017.8.26.0002;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018)
Em suma, a r. sentença deu exata solução ao feito,
não comportando reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001351-79.2017.8.26.0168 -Voto no
5
Por fim, anoto que o pedido de justiça gratuita feito em
contrarrazões não pode ser analisado, porquanto não deduzido pelo meio
adequado.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR